Tribunal: TJDFT
Processo: 0700742-41.2024.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700742-41.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ILAURO DE SOUZA AGRAVADO: ALMIR COELHO SANTOS FILHO DECISÃO Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra a decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que inadmitiu a interposição de recurso especial. O agravante peticionou espontaneamente e afirmou advogar em causa própria, bem como requereu a baixa e extinção do Agravo de Instrumento, 0700742-41.8.07.9000, que foi protocolado por engano (id 57963920). Verifico que o presente recurso foi protocolado incorretamente perante a Segunda Turma Cível. O art. 1.042, § 2o, do Código de Processo Civil determina que a petição de agravo será dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem. Ante o exposto, não conheço do recurso por ser este manifestamente inadmissível, conforme art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, 15 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator